Tribunal: TJDFT
Processo: 0723018-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. SUPERIOR À NORTEADORA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXACERBADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. SEGUNDA FASE. PATAMAR ADEQUADO. 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA LEGAL. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. NÃO CABIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

I - Não se conhece do recurso quanto ao pedido já foi atendido na sentença, por ausência de interesse.

II - Preserva-se a valoração negativa da circunstância especial do art. 42 da LAD e o aumento aplicado na sentença em fração ligeiramente superior à norteadora, com fundamento na exacerbada quantidade de droga apreendida – aproximadamente 58 quilos de maconha.

III - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase.

IV - Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, tanto mais quando o agente respondeu preso à ação penal e foi condenado ao cumprimento de pena no regime inicial fechado.

V - Não se verifica legitimidade do apelante para requerer no apelo, a restituição de veículo pertencente a terceira pessoa.

VI - Nos termos da Súmula no 26 deste Tribunal: "Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado."

VII - Recurso de um dos réus parcialmente conhecido. Parcialmente providos os dois apelos para redução das penas.